Tribunal: TJSP
Processo: 1017036-24.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão alegada - Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada – Embargante que pretende revolver matéria exaustivamente debatida – Mero inconformismo - Manifesto propósito infringente que não se justifica - Embargos rejeitados